Tribunal: STF
Processo: HC 236906
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE ROUBO, DE DANO QUALIFICADO, DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 121, § 2º, IV, V E VII, C/C ART. 14, II; 157, § 2º, II E V E § 2º-A, I, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III; 180, CAPUT, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus nº 879.368.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, V e VII, c/c art. 14, II, (duas vezes), 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, (duas vezes), 163, parágrafo único, I e III, 180, caput; e 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/2003. O paciente foi pronunciado e a preventiva foi mantida.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega “falta de contemporaneidade para a segregação cautelar do acusado, visto que os fatos narrados na exordial acusatória são de 4 anos, não havendo nenhum motivo para o réu responder ao processo preso até a Sessão Plenária”. Aponta a “inexistência de estado de perigo no estado de liberdade do paciente quase quatro anos após os fatos”. Ressalta que “as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto”. Informa que “o paciente é primário, pai de duas crianças, casado, possui domicílio e trabalho lícito”. Argumenta, ainda, que “em absurda violação ao disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não teceu uma linha acerca da inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência, que seja autuado na forma legal o presente pedido a fim de que seja revogada, em liminar, e depois, no mérito, a prisão preventiva do paciente, sendo imposta, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, as seguintes medidas cautelares: Monitoramento eletrônico (artigo 319, IX, CPP); Proibição de se ausentar da comarca (Art. 319, IV, CPP); Recolhimento domiciliar noturno (Artigo 319, V, CPP); Comparecimento semanal em juízo (Art. 319, I CPP), bem como qualquer outra medida cautelar que Vossa Excelência entender necessária.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente